Tribunal: TJMT
Processo: 1000243-55.2025.8.11.0005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000243-55.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (RECORRENTE), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA - CPF: 042.741.266-84 (RECORRIDO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), LORAINE ROSAM REINO - CPF: 406.570.058-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NULIDADE D
A
CITAÇÃO.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. VÍCIO SUPRIDO.
DECRETAÇÃO DE REVELIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA
CONFIGURADO
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que, com base na revelia, condenou advogado ao pagamento de R$ 25.000,00 a título de danos morais por ofensas irrogadas a magistrada em petição de incidente de suspeição. O recorrente arguiu a nulidade da citação e o consequente cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o comparecimento espontâneo do réu supre a nulidade da citação realizada em endereço eletrônico diverso do cadastrado no sistema processual, sem prova de recebimento; e (
ii
) se a decretação de revelia e o julgamento antecipado da lide,
fundados
em citação nula, configuram cerceamento de defesa a ensejar a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação realizada em endereço de e-mail diverso do cadastrado pelo advogado em causa própria, sem confirmação de leitura, é nula. Todavia, o vício é sanado pelo comparecimento espontâneo da parte aos autos, momento a partir do qual se inicia o prazo para a defesa, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

4. O reconhecimento da nulidade da citação torna insubsistente a decretação da revelia. O julgamento antecipado da lide, ao impedir que o réu exercesse o contraditório e a ampla defesa, configura cerceamento de defesa (art. 5º, LV, da CF), impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O comparecimento espontâneo do réu, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, supre a nulidade do ato citatório, inclusive quando realizado por meio eletrônico em endereço diverso do cadastrado e sem comprovação de recebimento. 2. Configura cerceamento de defesa, a ensejar a nulidade da sentença e dos atos subsequentes, o julgamento antecipado do mérito com base na revelia, quando esta foi decretada com fundamento em ato citatório nulo, ainda que posteriormente sanado pelo comparecimento espontâneo, por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, LV; Código de Processo Civil,
arts
. 238, 239, § 1º, e 355; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1015133/MT, Rel. Ministra Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 02/03/2010,
DJe
23/04/2010; TJMT, N.U 1011723-73.2024.8.11.0002, Rel. Juíza
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025, publicado no DJE 26/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1000243-55.2025.8.11.0005

Origem
: Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino

Recorrente
: FABRICIO TORBAY GORAYEB

Recorrid
a
: JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA ajuizou reclamação em face de FABRICIO TORBAY GORAYEB. Noticiou que: a) é magistrada e, ao atuar em processos de interesse do reclamado após a suspeição de outro juiz, foi alvo de um incidente de suspeição movido por ele; b) na petição do incidente, o reclamado proferiu ofensas à sua honra e capacidade profissional, chamando-a de "neófita", "incapaz" e "mera procuradora" de outro magistrado, além de imputar-lhe o crime de prevaricação; c) tais manifestações extrapolaram os limites da imunidade profissional da advocacia, configurando ato ilícito. Requereu: a) a condenação do reclamado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 56.480,00; b) a determinação para que o reclamado se abstenha de proferir novas ofensas, sob pena de multa.

O juízo singular concluiu que: a) o reclamado, embora citado, não compareceu à audiência de conciliação, devendo ser considerado revel; b) as manifestações do reclamado no incidente de suspeição possuíram cunho difamatório e extrapolaram os limites da imunidade profissional, configurando ato ilícito e ofensa aos direitos da personalidade da reclamante; c) o valor da indenização deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade. Ao
final,
proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
condenar
o reclamado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00; b)
determinar
que o reclamado se abstenha de ofender novamente a integridade moral da reclamante, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por cada nova ofensa.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, sendo estes rejeitados para manter a decisão, sob o fundamento de que a citação eletrônica por meio do sistema
PJe
foi válida.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a citação é nula, pois a tentativa por AR retornou negativa, o e-mail foi enviado para endereço diverso do cadastrado no
PJe
e sem confirmação de recebimento, e a citação pelo sistema
PJe

é inválida
para pessoa física, tratando-se de ciência automática de intimação; b) a nulidade da citação gerou cerceamento de defesa; c) suas manifestações estão amparadas pela imunidade profissional do advogado
por guardarem
pertinência com a causa; d) não há comprovação do dano moral, que não pode ser presumido, especialmente por se tratar de processo que tramita em segredo de justiça; e) o valor da indenização é excessivo e desproporcional. Requereu o provimento do recurso para: a) anular a sentença por vício na citação; b) subsidiariamente, reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o pedido de justiça gratuita deve ser indeferido, pois o recorrente é advogado renomado e não comprovou hipossuficiência; b) a citação foi válida
, por serem
realizadas múltiplas tentativas e, em outro processo idêntico, o recorrente foi citado pelo mesmo e-mail e compareceu à audiência, demonstrando sua ciência e ocultação deliberada no presente feito; c) as ofensas proferidas não estão acobertadas pela imunidade profissional; d) o dano moral está configurado e o valor da indenização é adequado.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Nulidade d
a
citação.

A citação é o ato pelo qual se leva ao conhecimento da parte ré que contra ela foi proposta alguma demanda, para que ela integre a relação processual (art. 238 do CPC).

Nos termos do artigo 239 do CPC, a citação consiste num dos pressupostos de validade do processo, cuja inexistência ou invalidade vicia todos os atos que lhe são posteriores, acarretando a nulidade absoluta do processo.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. (...) DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JUDICIAL. PRETENSÃO QUERELA NULLITATIS. (...) 5.3. A doutrina e a jurisprudência são unânimes em afirmar que a ausência de citação ou a citação inválida configuram nulidade absoluta insanável por ausência de pressuposto de existência da relação processual, o que possibilita a declaração de sua inexistência por meio da ação querela
nullitatis
. (...) (STJ// REsp 1015133/MT, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/03/2010,
DJe
23/04/2010).”

No caso em análise, foram realizadas diversas tentativas de citação do recorrente. Inicialmente, a citação por oficial de justiça foi frustrada, com a certificação de suspeita de ocultação do citando (ID 329559421). Posteriormente, a citação por carta com aviso de recebimento também retornou sem êxito (ID 329559429).

Diante das dificuldades, foi deferida a citação por meio eletrônico (ID 329559435), a qual foi enviada para o
e-mail
"
contato@torbaygorayeb.com.br
", conforme comprovante de ID 329559438. Contudo, o recorrente demonstrou que o endereço de
e-mail
cadastrado no sistema
PJe
para suas intimações é diverso, qual seja, "
fabricio@torbaygorayeb.com.br
" (ID 329559860).

Ademais, não há nos autos confirmação de leitura do referido
e-mail
, sendo que o registro de ciência apontado na sentença de embargos (ID 329559449) corresponde a um evento automático do sistema para fins de intimação, o que não supre a necessidade de citação pessoal.

Portanto, por cautela e em observância ao devido processo legal, a nulidade do ato citatório deve ser reconhecida,
porquanto
realizado em endereço eletrônico diverso do cadastrado pelo advogado, que atua em causa própria, e sem comprovação de recebimento.

Apesar da nulidade, o comparecimento espontâneo da parte reclamada supre a ausência ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para a apresentação da defesa, conforme preconiza o artigo 239, § 1º, do CPC:

“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”

No caso, o recorrente compareceu espontaneamente aos autos ao opor Embargos de Declaração (ID 329559443) e, posteriormente, ao interpor o presente Recurso Inominado (ID 329559851),
sanando
o vício. Assim, considera-se o recorrente citado a partir da data de sua primeira manifestação nos autos.

Cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando: (a) não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução; ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

O
correndo o
julgamento antecipado da lide
fora das hipóteses legais
, há cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. (...) .III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Diante da divergência entre laudos médicos apresentados, a produção de prova pericial se revela imprescindível para a correta solução da controvérsia. 4. A ausência de produção da referida prova, requerida oportunamente, caracteriza cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização da perícia. (...) Tese de julgamento: “A não realização de prova pericial requerida, necessária à comprovação da redução da capacidade laborativa, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.” (...) (N.U 1011723-73.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025, publicado no DJE 26/06/2025)”

No caso, u
ma vez reconhecida a nulidade da citação, todos os atos processuais subsequentes são igualmente nulos. A decretação da revelia da parte recorrente (ID 329559441), bem como o julgamento antecipado da lide, fundamentaram-se em um pressuposto processual inexistente.

Dessa forma, a prolação da sentença sem que o recorrente pudesse exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa configura manifesto cerceamento de defesa, em violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Portanto,
acolho
a preliminar para anular a sentença por cerceamento de defesa.

Fica registrado que o recorrente
já está citado
, bem como, sendo advogado em causa própria,
todas as intimações serão realizadas no processo pelo
DJe
e/ou pelo e-mail cadastrado
.

Tópicos prejudicados.

Com a anulação da sentença, encontra-se prejudicado o exame das demais questões de mérito discutidas no recurso, que deverão ser apreciadas pelo juízo de origem após a regular
tramita
ção processual.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
anular a sentença
e determina
r
o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com
redesignação da audiência de conciliação
,
reabertura do prazo para apresentação de contestação
e demais atos
, considerando-se o recorrente
já
citado.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026